Tribunal: TJMT
Processo: 1008941-31.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008941-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), AMANDA NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 076.172.981-02 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR

DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO - CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO IMEDIATO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA TÉCNICA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TEMA 1.069 DO STJ – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ART. 300, § 3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O interesse processual e recursal configura-se pela resistência da operadora de saúde ao custeio do tratamento integral da obesidade, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para cada técnica ou procedimento acessório indicado pelo médico assistente, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não se admitindo sua concessão quando ausente qualquer desses requisitos.

Embora reconhecida, em tese, a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.069, tal entendimento não autoriza a concessão automática de tutela antecipada, impondo-se análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto.

Hipótese em que subsiste controvérsia técnica relevante acerca da natureza dos procedimentos pleiteados, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar de forma inequívoca seu caráter eminentemente reparador ou funcional.

Inexistência de prova robusta e objetiva quanto à urgência médica das intervenções ou à ocorrência de risco iminente de dano irreparável à saúde da beneficiária, revelando-se insuficiente, para fins de tutela de urgência, a mera expectativa de melhora da qualidade de vida.

Concessão da medida pleiteada que implicaria obrigação de fazer de natureza satisfativa e de efeitos potencialmente irreversíveis, em afronta ao disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Indeferimento da tutela de urgência que não configura negativa definitiva do direito material, mas simples reconhecimento da necessidade de aprofundamento da instrução probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008941-31.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: AMANDA NASCIMENTO DE ALMEIDA

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE

TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
AMANDA NASCIMENTO DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais nº 1010359-75.2026.8.11.0041, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a tutela de urgência em que se buscava a determinação de autorização e custeio para realização de cirurgias plásticas reparadoras, em continuidade ao tratamento de obesidade, conforme indicação médica.

Consta dos autos originários que a agravante é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada e que, em razão de diagnóstico prévio de obesidade severa, submeteu-se à cirurgia bariátrica, obtendo significativa perda ponderal.

Em decorrência desse procedimento, afirma ter desenvolvido diversas sequelas físicas relacionadas ao excesso de pele e alterações morfológicas corporais, circunstâncias que, segundo sustenta, ocasionaram comprometimentos funcionais, dermatológicos e psicológicos, com impacto relevante em sua qualidade de vida.

A decisão agravada, contudo, ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem, concluiu pela ausência de demonstração de risco imediato à vida ou de lesão irreparável decorrente da não realização imediata das cirurgias postuladas, motivo pelo qual indeferiu a medida liminar pretendida.

Inconformada com o
decisum
, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, inicialmente, a tempestividade do recurso, afirmando que a ciência da decisão interlocutória ocorreu em 02 de março de 2026, tendo o recurso sido protocolado no dia seguinte, dentro do prazo legal previsto no Código de Processo Civil.

A recorrente aduz, ainda, que não efetuou o recolhimento do preparo recursal, uma vez que litiga sob o pálio da justiça gratuita, benefício que lhe teria sido concedido nos autos de origem em razão de sua comprovada hipossuficiência econômica, circunstância demonstrada mediante declaração de pobreza e documentação laboral acostada ao processo.

No mérito recursal, a agravante sustenta que a decisão combatida teria desconsiderado as provas médicas e psicológicas constantes nos autos, as quais indicariam a existência de sequelas físicas e emocionais graves decorrentes da perda ponderal significativa após a cirurgia bariátrica. Segundo afirma, tais documentos demonstrariam a necessidade terapêutica e reparadora dos procedimentos cirúrgicos indicados por profissional médico que acompanha o seu quadro clínico.

Alega que laudo subscrito pelo Dr. Márcio Morroni (CRM/MT 4750) concluiu pela presença de repercussões físicas e psicológicas relevantes decorrentes da perda de peso, recomendando a realização de cirurgias reparadoras com finalidade terapêutica e funcional, voltadas à reabilitação física, melhoria da autoestima e reintegração social da paciente.

Afirma, igualmente, que avaliação psicológica elaborada pela Dra. Luciana Cavalcanti (CRP 18/02115) apontou a existência de sofrimento psíquico relevante, caracterizado por elevados índices de neuroticismo, sintomas de ansiedade, depressão, isolamento social e baixa autoestima, circunstâncias associadas à dificuldade de aceitação da própria imagem corporal em razão das deformidades físicas decorrentes do excesso de pele.

Segundo sustenta, tais alterações físicas teriam ocasionado diversas complicações, incluindo dermatites de repetição nas dobras cutâneas, dificuldades de higienização, odores decorrentes de transpiração em áreas de excesso de pele, dor lombar relacionada à diástase abdominal e limitação funcional decorrente da sobrecarga corporal.

A agravante relata que, diante dessas condições, foram indicados diversos procedimentos cirúrgicos reparadores, dentre os quais a dermolipectomia abdominal com reconstrução da parede abdominal, torsoplastia, toracoplastia, correção de lipodistrofias em diversas regiões corporais, mastopexia com implante de silicone, lipoaspiração corporal e procedimentos complementares de reconstrução estética e funcional, os quais teriam sido solicitados pelo médico assistente por meio de guia de autorização encaminhada à operadora de saúde.

Narra que, não obstante a indicação médica e a submissão do pedido à operadora, o plano de saúde agravado teria negado a autorização dos procedimentos cirúrgicos, comunicação esta realizada por meio de aplicativo eletrônico da operadora, sem justificativa técnica suficiente e sem submissão do caso à junta médica especializada.

Sustenta que a recusa da operadora seria abusiva, pois as cirurgias reparadoras pós-bariátricas não possuiriam caráter meramente estético, configurando-se como etapa complementar e necessária ao tratamento da obesidade, especialmente quando presentes complicações físicas e psicológicas decorrentes do excesso de pele.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a natureza reparadora dessas intervenções cirúrgicas quando indicadas por médico assistente, sobretudo em casos de pacientes submetidos previamente à cirurgia bariátrica, ressaltando que tais procedimentos integram o tratamento integral da patologia.

A recorrente também invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, segundo o qual as cirurgias plásticas reparadoras indicadas a pacientes pós-cirurgia bariátrica devem ser custeadas pelas operadoras de planos de saúde quando destinadas à recomposição funcional e terapêutica do organismo, não podendo ser classificadas como procedimentos meramente estéticos.

Sustenta, ademais, que a negativa da tutela de urgência comprometeria a efetividade do tratamento médico, agravando o sofrimento físico e psicológico da agravante, além de contrariar os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, os quais, segundo afirma, estariam plenamente demonstrados por meio da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Diante desse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que a operadora de saúde autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados, garantindo-se a continuidade do tratamento médico da agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, para que seja deferida a tutela de urgência postulada na ação principal, determinando-se à agravada a autorização e cobertura integral das cirurgias reparadoras prescritas pelo médico assistente, como etapa necessária à recuperação integral de sua saúde física e mental (Id.

350459862).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora em 13 de março de 2026 (id. 353115374).

A parte agravada, alega, em preliminar, sobre a ausência de interesse recursal da parte agravante, pugnando no mérito pelo desprovimento do recurso (id. 358483364)

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada ao Id. 350477872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em que se buscava a determinação de autorização e custeio para realização de cirurgias plásticas reparadoras, em continuidade ao tratamento de obesidade, conforme indicação médica.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

“[...] Sobre o tema, é fato que pacientes submetidos a cirurgias bariátricas frequentemente necessitam de procedimentos reparadores para tratar as consequências da perda massiva de peso, como problemas de pele e outros desconfortos significativos. Entretanto, cumpre ressaltar que o contrato de plano de saúde se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/1998, normativos que permitem a exclusão de tratamentos de natureza estética, salvo quando demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação ou restabelecimento da saúde do beneficiário.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento no Tema 1.069, reconheceu que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem caráter funcional e devem ser custeadas pelo plano de saúde, mas a decisão de mérito depende necessariamente da análise casuística. Conforme estabelecido, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Porém, havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético do procedimento, a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório, o que somente pode ser alcançado em sede de instrução probatória. Na hipótese dos autos, embora se reconheça a existência de documentos que atestam o desconforto físico e emocional enfrentado pela autora, estes não se mostram suficientes, na fase de cognição sumária em que se encontra o feito, para comprovar inequivocamente o caráter reparador e urgente dos procedimentos pleiteados.

No que tange ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que o relatório médico apresentado pela autora, embora indique a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos, não demonstra de forma inequívoca a existência de urgência que justifique a concessão da tutela antecipada em sede de cognição sumária.

O artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, e de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

No caso concreto, não restou demonstrado que a não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos pleiteados implicará em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a autora, porquanto o relatório médico apresentado não caracteriza a situação como de emergência ou urgência, nos termos do artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova inequívoca de urgência e de que os procedimentos possuem caráter funcional, e não estético, sendo que, havendo dúvida razoável quanto ao caráter dos procedimentos, é legítima a exigência de dilação probatória por meio de perícia técnica.

[...]

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de nova análise após a devida instrução probatória.”
(Id. 224658361)

Inicialmente, a parte apelada alega preliminar de ausência de interesse recursal da parte agravante, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, o interesse recursal é evidente e decorre do binômio necessidade-utilidade. A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, impedindo-a de realizar os procedimentos cirúrgicos prescritos como necessários à sua saúde física e psíquica. Houve, portanto, um gravame (prejuízo jurídico) que só pode ser revertido pela via recursal, preenchendo o requisito do art. 996 do CPC.

A alegação da agravada de que "procedimentos novos" não foram solicitados administrativamente não sustenta a falta de interesse processual, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida pela agravada.

Quanto ao mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de modo específico, à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, nos termos em que delineados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, não se confundindo, portanto, com o exame definitivo do direito material vindicado, o qual deverá ser oportunamente apreciado após a regular formação do contraditório e a adequada instrução probatória.

De início, cumpre destacar que o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição da República, ostenta natureza fundamental e impõe ao Estado e à sociedade o dever de promovê-lo e protegê-lo.

Todavia, tal mandamento não se revela absoluto, devendo ser concretizado em harmonia com outros vetores igualmente constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna, os quais informam e condicionam a atuação jurisdicional, especialmente quando se cogita da concessão de medidas de natureza antecipatória e potencialmente irreversíveis.

Nesse contexto, observa-se que a tutela de urgência, por sua própria natureza excepcional, reclama demonstração cumulativa e inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme expressamente dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, cujo teor literal se transcreve:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A ausência de qualquer desses requisitos, como corretamente consignado na decisão agravada, inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela final.

Prosseguindo na análise, verifica-se que, embora a parte agravante sustente que os procedimentos cirúrgicos indicados ostentariam natureza reparadora e funcional, subsiste controvérsia técnica relevante quanto à efetiva qualificação dessas intervenções como essenciais à preservação da saúde, ou se destinadas, ao menos em parte, à melhora estética e da qualidade de vida.

Tal circunstância, por si só, revela a inadequação da via antecipatória, pois a correta aferição da natureza dos procedimentos demanda exame técnico aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, reclamando, em tese, a produção de prova pericial ou a formação de juízo técnico mais robusto, nos termos dos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, revela-se imprescindível compatibilizar a solução adotada com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.069, cuja
ratio decidendi
não autoriza a concessão automática de tutela antecipada em hipóteses de cirurgia pós-bariátrica, mas, ao revés, reforça a necessidade de análise criteriosa da natureza do procedimento quando presentes dúvidas razoáveis.

Com efeito, assentou a Corte Superior que:

“
Tema Repetitivo1.069 STJ:
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

A leitura atenta desse precedente qualificado evidencia que a obrigatoriedade de cobertura está condicionada à comprovação técnica do caráter reparador ou funcional do procedimento, e que, havendo controvérsia razoável, mostra-se legítima a adoção de cautela judicial, com o aprofundamento da instrução probatória.

A partir dessa premissa, conclui-se que, no caso concreto, a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos e a existência de dúvida técnica quanto à sua natureza afastam a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a tutela antecipada.

Ademais, a concessão da medida pleiteada, nesta fase processual, implicaria a imposição imediata de obrigação de fazer de conteúdo satisfativo e de efeitos potencialmente irreversíveis, em afronta ao disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Tal irreversibilidade, no caso concreto, revela-se manifesta, uma vez que a realização das cirurgias tornaria impossível o retorno ao estado anterior, mesmo na hipótese de eventual improcedência do pedido ao final.

Ademais, ainda que se reconheça a relevância dos aspectos psicológicos narrados, não se vislumbra, à luz dos elementos constantes dos autos, demonstração concreta de risco iminente à integridade física ou mental da agravante que não possa ser adequadamente enfrentado no curso regular do processo, com a produção das provas técnicas necessárias e a oitiva da parte adversa.

A simples expectativa de melhora da qualidade de vida, embora legítima e compreensível, não se confunde com o perigo de dano irreparável exigido pelo legislador processual para a concessão da tutela antecipatória.

Nesse sentido vem se posicionando esta Câmara de Direito Privado e este Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORAPÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a efetivação da cirurgia reparadora, autorizada por força de liminar concedida em sede de agravo anterior, não enseja a perda superveniente do objeto da ação, subsistindo controvérsias quanto à sua natureza e às consequências da recusa inicial da operadora do plano de saúde. Nomeou-se, assim, a empresa Fator Real Perícias como perita do juízo e distribuiu prazo para proposta de honorários e manifestação das partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prova documental apresentada nos autos é suficiente para o julgamento da demanda ou se a produção de prova pericial se mostra indispensável para a correta e completa solução da lide.

III. Razões de decidir

A prova pericial é indispensável para esclarecer a natureza dos procedimentos solicitados, considerando a controvérsia sobre seu caráter reparador ou estético. O STJ, ao julgar o Tema 1.069, reconheceu a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoraspós-bariátricas, desde que clinicamente indicadas. Em caso de dúvida, é legítima a realização de perícia médica. Diante da relevância técnica do tema e do impacto econômico da demanda, é prudente a produção da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A perícia médica é indispensável quando houver controvérsia relevante sobre o caráter reparador ou estético do procedimento.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 369 e 370

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1018309-60.2023.8.11.0003, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

(N.U 1037874-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (Destaquei)

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVAPÓS-BARIÁTRICA– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não comprovados, de forma inequívoca, o caráter emergencial e a essencialidade das cirurgias reparadoras pleiteadas, deve ser indeferida a medida liminar, sem prejuízo de reavaliação futura, após o contraditório e a instrução probatória.
”

(N.U 1036529-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APÓS CIRURGIABARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FINALIDADE REPARADORA OU FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas — reconstrução mamária bilateral, dermolipectomias, lifting de glúteos e herniorrafia umbilical — sob o argumento de continuidade de tratamentopós-cirurgiabariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir a operadora de plano de saúde ao custeio das cirurgias pleiteadas com base em alegação de tratamentopós-bariátrico, mesmo sem demonstração técnica inequívoca de que tais procedimentos possuem natureza reparadora ou funcional.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não há nos autos comprovação técnica de que os procedimentos possuem caráter reparador ou funcional, nem que são essenciais à preservação da saúde física ou mental da agravante, em desconformidade com o entendimento fixado no Tema 1.069 do STJ.

5. Ausente prova técnica, como relatório médico circunstanciado ou laudo pericial, que ateste urgência ou natureza não estética das cirurgias.

6. Inexistente risco iminente de agravamento do estado de saúde que justifique a medida antecipatória. Concessão liminar consubstanciaria decisão satisfativa e irreversível, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da operadora.

7. A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a ausência de comprovação de urgência médica ou de caráter reparador afasta a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em casos de cirurgiaspós-bariátricas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear cirurgias estéticas ou não urgentes após cirurgiabariátricasem prova inequívoca de que os procedimentos possuem finalidade reparadora ou funcional. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta de risco à saúde e da natureza não estética do procedimento pleiteado.
”
(N.U 1037030-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (Destaquei)

Por fim, cumpre ressaltar que o indeferimento da tutela de urgência não implica negativa definitiva do direito material postulado, mas apenas o reconhecimento de que a sua apreciação demanda instrução mais aprofundada, sendo plenamente possível a revisão da decisão, a qualquer tempo, caso sobrevenham provas técnicas aptas a demonstrar, de forma clara e objetiva, a urgência e a natureza reparadora dos procedimentos pretendidos.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026